Tribunal: TJSP
Processo: 0003775-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo da executada. Honorários advocatícios que somente serão devidos depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Súmula 517/STJ. Cumprimento da obrigação que foi efetuado no prazo

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo da executada. Honorários advocatícios que somente serão devidos depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Súmula 517/STJ. Cumprimento da obrigação que foi efetuado no prazo estabelecido na decisão. Honorários indevidos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003775-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é apelado BRUNO GONÇALVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003775-80.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível 0003775-80.2019.8.26.0576
Apelante: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado: Bruno Gonçalves de Almeida
São José do Rio Preto
Cumprimento de sentença
Juiz prolator da sentença: Lavínio Donizetti Paschoalão
Voto no 3037
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou
extinto o cumprimento de sentença, condenando a ré ao
pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo da
executada. Honorários advocatícios que somente serão devidos
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Súmula
517/STJ. Cumprimento da obrigação que foi efetuado no prazo
estabelecido na decisão. Honorários indevidos. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 63, complementada a fls. 70, que, julgou extinto
cumprimento de sentença em sede de ação de obrigação de fazer, nos
seguintes termos:
“Tendo
em
vista
que
a
executada
comprovou
documentalmente o pagamento dos valores especificados na inicial (fls.
44/49), com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença que BRUNO GONÇALVES DE
ALMEIDA moveu contra UNIMED DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, sendo incabível a imposição de "astreintes" como
reclamado pelo exequente ante a satisfação da obrigação.
As custas e despesas do incidente serão suportados pela
devedora, além da honorária, ora arbitrada por equidade em R$ 1.000,00 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003775-80.2019.8.26.0576 -Voto no
3
mil reais), pelo princípio da causalidade, já que a glosa dos valores cobrados
se deu em janeiro e o pagamento só a posterior, em março do corrente ano.”.
Insurge-se a executada sustentando, em síntese, que
o apelado apresentou o cumprimento de sentença buscando o
arbitramento de multa diária em desfavor da apelante, sob o argumento
de que a liminar não vinha sendo integralmente cumprida, haja vista o
não pagamento do tratamento à clínica médica. Porém, comprovou nos
autos que não houve interrupção do tratamento, não havendo que se
falar em imposição de multa diária ou indenização por danos morais.
Entretanto, mesmo extinguindo o cumprimento de
sentença, o juiz “a quo” condenou a apelante ao pagamento de
honorários em favor da parte exequente, no importe de R$1.000,00, o
que não se justifica, considerando que a obrigação foi cumprida.
Argumenta
que,
na
hipótese
de
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios, quando esta sequer foi apresentada, e que o pagamento
do débito se deu muito antes do prazo legal.
Requer seja dado provimento ao recurso, afastando-
se a condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso regularmente processado com apresentação
de contrarrazões a fls. 86/90.
É o relatório.
O artigo 85, §1o do Código de Processo Civil dispõe
que serão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003775-80.2019.8.26.0576 -Voto no
4
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
No
presente
caso,
o
requerente
apresentou
cumprimento de sentença, argumentando que a requerida não estava
cumprindo a determinação estipulada na r. sentença.
Intimada a se manifestar (fls. 39), a requerida
comprovou que efetuou o pagamento da clínica responsável pelo
tratamento do autor em 11/03/2019.
Assim, tendo em vista que a decisão de fls. 39
estipulou o prazo de 5 dias para que a ré se manifestasse, e neste prazo
a executada comprovou o cumprimento da obrigação, não há que se
falar com condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
considerando que não houve o transcurso do prazo para cumprimento
da obrigação.
Isto
porque,
a
Súmula
517
estabelece expressamente que, “São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de
escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a
intimação do advogado da parte executada.”.
Neste sentido:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Agravo retido e apelação -
Cumprimento de sentença - Fixação de honorários
advocatícios
somente
se
decorrido
o
prazo
para
cumprimento espontâneo da sentença Decisão que rejeita
impugnação omissa quanto ao arbitramento de honorários
Matéria preclusa Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003775-80.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Cível
0088622-18.2005.8.26.0281;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2012; Data de
Registro: 06/11/2012)
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

HONORÁRIOS Cumprimento de sentença extinto sem o
arbitramento de honorários em virtude do pagamento
voluntário da dívida
Valor executado pago antes do
decurso do prazo de 15 (quinze) dias do artigo 523, §1o,
do CPC Honorários não devidos - Inteligência da Súmula
no 517 do C. STJ
Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 0002838-53.2018.8.26.0011; Relator
(a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica